Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716047-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DELCIO GOMES DE ALMEIDA, advogado constituído, com OAB/DF no 16.841, em favor WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA, preso desde 16/10/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 34 da Lei no 11.343/2006, artigo 16 § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003 e artigo 180, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 4/ Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 16/10/2020 e assim se encontra até a presente data, configurando-se o excesso de prazo, sem previsão de encerramento da instrução criminal. Sustenta que os autos foram conclusos para julgamento em 12/4/2021, porém a d. Juíza o converteu em diligência, determinando a realização de pesquisa no sistema RENAJUD a respeito de veículo apreendido. Na mesma oportunidade, manteve a prisão do paciente. Argumenta que não se fazem mais presentes os requisitos artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque o paciente negou a autoria delitiva, sendo primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Assevera que a genitora do paciente precisa ser transportada para tratamento de doença renal crônica, ao passo que sua filha possui diagnóstico de paralisia cerebral, encontrando-se em acompanhamento médico no Hospital SARAH, de modo que ambas necessitam do paciente para os seus cuidados. Diante desses argumentos, pede a concessão liminar da ordem, pela qual seja revogada a prisão do paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal e artigo 5o, incisos LVII e LXVII, da Constituição Federal. Em alternativo, ainda em liminar, pede que seja deferida ao paciente prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, na forma do artigo 318, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal. No mérito, pede a confirmação dos pedidos liminares. É o relatório. Decido. Da análise dos argumentos lançados na inicial, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada na decisão que nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, após converter o julgamento em diligência. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia e tramitação do processo penal. O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato. Conforme relatos do condutor do flagrante, a polícia recebeu denúncia anônima dando conta de que a pessoa conhecida por Galeguinho, posteriormente identificada como sendo o paciente, estaria traficando drogas na região de Brazlândia. Com isso, passaram a monitorá-lo por aproximadamente 15 (quinze) dias, ocasião em que visualizaram ao menos duas transações típicas de tráfico. Contudo, em razão do baixo efetivo de policiais, não tiveram como abordar os supostos usuários. Acrescentou que “(...)na data de ontem, quinta-feira, por volta das 17h00min, o declarante juntamente com os agentes Pedro e Jeferson, ambos lotados na SRD desta Delegacia, deram início a uma campana nas proximidades da casa de Webert visando acompanhar o mesmo, sendo que Webert saiu de casa por volta das 18h30m conduzindo o veículo Honda Civic de cor preta de placas JHD 3422 DF, sozinho tendo ido para a região do Incra 8 nesta Cidade de Brazlândia; Que Webert foi em algumas residências aonde parava o carro, descia e entrava nas casas passando algum tempo nas mesmas; Que, algumas horas depois, Webert retornou para a cidade de Brazlândia, conduzindo o Honda Civic, ainda sozinho no veículo; Que Webert parou o carro em frente à distribuidora de bebidas Oliveira que fica na rotatório do setor veredas, quando então um rapaz magro de boné e máscara se aproximou do veículo pelo lado do passageiro, e sem entrar no veículo conversou brevemente com Webert, menos de um minuto de conversa, tendo percebido que houve movimentação típica de comércio de entorpecentes, momento em que o rapaz saiu rapidamente a pé em direção oposta à direção que Webert saiu com o veículo; Que, como estavam os três agentes em apenas uma viatura, acharam por bem continuar acompanhando Webert e não identificar o possível usuário de drogas; Que continuaram seguindo Webert pela rodovia e na BR 080 próximo ao Bar dos Amigos, Webert novamente para o carro, tendo um casal se aproximado e antes do casal chegar a falar com Webert resolveram abordar Webert; Que fizeram a abordagem, vistoriam o veículo e localizaram a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em notas de R$ 2,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00, os quais estavam no console central e no console da porta do motorista, além da carteira de Webert; Que, procederam revista pessoal em Webert, o depoente localizou na cueca de Webert duas trouxinhas de substância esbranquiçada, parecida com características de cocaína (...) localizou ainda mais um pequeno saco também na cueca com uma substância também esbranquiçada que Webert disse ser o anestésico conhecido por Ketamina (...) Que questionou de Webert se poderiam ir até a casa do mesmo para fazerem uma busca, no que concordou (...) Localizaram uma porção grande a algumas menores de substância pardo esverdeada com características de maconha, três balanças de precisão, uma faca de cozinha cabo preto e uma lamina de aço usadas para dividir drogas e ainda um saco contendo mais de um mil ‘pinos’ para acondicionamento de cocaína, tudo isso localizado em um quarto da casa, mais precisamente em cima de uma mesinha (...) Que localizaram no outro quarto da casa, mais precisamente no quarto de Webert, uma gaveta da cômoda, mais uma cartela do comprimido Rohypnol e ainda uma pistola de marca Taurus, modelo PT 938 com numeração suprimida, com um carregador ao lado da mesma, o qual estava municiado com 15 (quinze) munições intactas de calibre .380, marca CBC, arma esta que Webert admitiu ser de sua propriedade apesar de não possuir autorização para portar ou possuir arma de fogo; Que no guarda-roupas do mesmo quarto localizou em uma bermuda masculina de cor predominante vermelha, com detalhes amarelo e verde, uma porção grande de substância esbranquiçada que Webert afirmou ser cocaína, a qual estava envolta em um plástico preto e ainda uma outra porção menor da mesma substância envolta em um plástico esverdeado; Que ainda dentro desse guarda roupas foi localizado uma caixa de sapato escrito Via Scarpa contendo em seu interior a quantia de R$ 9.037,00 (nove mil e trinta e sete reais); Que ainda localizou neste mesmo guarda roupas, em uma gaveta da parte inferior mais 15 (quinze) munições intactas, sendo 10 de calibre .380 e 05 de calibre 32 e aparelho celular fruto de crime (fls. 38/40). (G.N) Com efeito, a localização de 7 (sete) porções de cocaína, com massa líquida de 145,81 (cento e quarenta e cinco gramas e oitenta e um centigramas), 2 (duas) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 160,28 (cento e sessenta gramas e vinte e oito centigramas), 35 (trinta e cinco) comprimidos de Rohypnol, três balanças de precisão, rolo de papel filme, faca com resquícios de maconha, duas armas de fogo, 30 (trinta) munições, centenas de pinos para acondicionar cocaína, além da quantia de $10.037,00 (dez mil e trinta e sete) reais, bem como as circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 52/70). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Destaque-se que desde a conversão do flagrante em prisão preventiva não vieram para os autos quaisquer fatos novos que pudessem elidir a necessidade da constrição cautelar. Ademais, como é sabido, o prazo para o encerramento da instrução penal deve ser observado com atenção ao princípio da proporcionalidade e não por mera soma aritmética. No caso, não se evidencia qualquer desídia estatal que tenha determinado o alargamento do prazo, senão providência necessária para que fosse proferida a sentença. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. A respeito das informações sobre o estado de saúde da genitora e da filha do paciente, embora juntados documentos nos autos que em tese demonstram a existência de comorbidades, não veio comprovação acerca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados da genitora e da filha, notadamente em se considerando que ele permanece preso a sete meses, não demonstrando a interrupção dos cuidados médicos dos quais necessitam. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 20 de maio de 2021 19:29:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora